Tribunal: TJMT
Processo: 1018751-64.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018751-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VITORIA RIOS MARIANO CAPOBIANCO - CPF: 026.761.981-22 (ADVOGADO), FLAVIA RIOS MARIANO - CPF: 919.930.241-15 (AGRAVANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), UZIEL MENDES ALVES - CPF: 037.049.126-20 (AGRAVADO), ELIZABETH MOURA DE NOVAES ALVES - CPF: 474.404.811-00 (AGRAVADO), NILCE MACEDO BARBOSA - CPF: 022.336.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIMENTO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DO ART. 966 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória, com fundamento na ausência das hipóteses previstas no art. 966 do CPC.

2.

A agravante sustentou, em síntese, que a decisão incorreu em equívoco ao rejeitar a petição inicial, que esta em conformidade com os arts. 319, 320 e 966 do CPC e reiterou a ocorrência de erro de fato e violação manifesta a norma jurídica pelo acórdão rescindendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste na análise dos requisitos CPC que autorizam o conhecimento da ação rescisória: (i) erro de fato, por reconhecer contraprestação sem comprovantes de pagamento; e (ii) violação manifesta a norma jurídica, ao validar negócio jurídico supostamente simulado com base em norma revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão agravada concluiu pela inadequação da pretensão rescisória, por se apoiar em apreciação de provas já apreciadas no processo originário.

5.

Não há violação manifesta a norma jurídica, visto que o acórdão rescindendo destacou expressamente que aplicava o direito vigente (art. 162, CC/2002), não se podendo confundir interpretação divergente com violação à norma jurídica.

6.

O alegado erro de fato também não ficou caracterizado, pois a existência ou não de contraprestação foi objeto de controvérsia e apreciação judicial, afastando o art. 966, §1º, do CPC.

7.

O recurso reproduz integralmente os fundamentos da petição inicial e não apresenta inovação fática ou jurídica que justifique a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite ação rescisória fundada em erro de fato quando o ponto controvertido foi objeto de debate e valoração judicial no processo originário. 2. A divergência interpretativa sobre norma jurídica não configura violação manifesta capaz de ensejar rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320, 966 e §1º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo regimental interposto por Flávia Rios Mariano contra decisão monocrática indeferiu liminarmente a petição inicial, da ação rescisória, extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 966 do CPC.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao rejeitar, de plano, a petição inicial da ação rescisória, que atendeu os requisitos previstos nos arts. 319, 320 e 966 do CPC. Alega que tal indeferimento configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Reitera que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, CPC), ao validar negócio jurídico eivado de simulação, com base em interpretação ultrapassada do art. 104 do Código Civil/1916, em detrimento da disciplina atual do art. 167 do Código Civil/2002, que reconhece a nulidade absoluta de negócios simulados e sua alegação por qualquer das partes.

Repete, ainda, a alegação de erro de fato no acórdão, que teria reconhecido a existência de contraprestação jamais realizada na alienação do imóvel objeto da lide, ignorando elementos probatórios robustos que demonstrariam a simulação.

Postula, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, sua submissão ao órgão colegiado, com o regular prosseguimento da ação rescisória.

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O presente agravo regimental objetiva reforma da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de ação rescisória ajuizada pela ora agravante, pelo não enquadramento nas hipóteses autorizadoras do art. 966 do CPC.

A agravante reitera, neste recurso, os fundamentos da petição inicial da ação rescisória, sustentando que o acórdão rescindendo teria validado negócio jurídico simulado (alienação de imóvel), com base em interpretação supostamente superada do art. 104 do Código Civil/1916, em detrimento do art. 167 do Código Civil/2002, que dispõe sobre a nulidade da simulação, além de ter ignorado provas robustas da simulação de negócio jurídico.

Todavia, como destacado na decisão monocrática, o acórdão ressalvou expressamente que aplicava o posicionamento atual do Código Civil, como se verifica no seguinte trecho:

De acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, “com o advento do CC/02 ficou superada a regra que constava do art. 104 do CC/1916
, pela qual, na simulação, os simuladores não poderiam alegar o vício um contra o outro, pois ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza.
O art. 167 do CC/02 alçou a simulação como causa de nulidade do negócio jurídico. Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico
, pode ser alegada por uma das partes contra a outra (Enunciado nº 294/CJF da IV Jornada de Direito Civil). Precedentes e Doutrina. 7. O negócio jurídico simulado é nulo e consequentemente ineficaz, ressalvado o que nele se dissimulou (art. 167, 2ª parte, do CC/02)”. REsp n. 1.501.640/SP.

Sucede que ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, conclui-se que o negócio jurídico celebrado pelas partes, consistente na celebração de contrato de compra e venda de imóvel e outorga de escritura pública, não padece de vício de consentimento (erro ou dolo)
.

Sustenta, ainda, a ocorrência de erro de fato, pois o julgado rescindendo teria reconhecido a existência de contraprestação, quando não haveria nos autos qualquer prova de pagamento.

Contudo, a decisão monocrática impugnada foi clara ao apontar que a pretensão rescisória se apoia exclusivamente na reapreciação de provas já analisadas pelos órgãos julgadores.

Na ação originária, concluiu-se que, embora os autores tenham alegado que o negócio fora fictício, urdido para livrar o bem de constrição judicial, não apresentaram provas robustas capazes de infirmar a validade da escritura pública de compra e venda regularmente lavrada. A alegação de ausência de comprovantes de pagamento foi apreciada e não foi considerada suficiente para declarar a nulidade do negócio, diante do conjunto probatório dos autos.

Conforme trecho a seguir, o acórdão apreciou o argumento, mas concluiu pela inexistência da simulação:

Narra a inicial que autores, para evitar o sequestro de bens na Ação Cautelar de Sequestro de Bens n. 153/2006, resultante de queixa crime, simularam com os requeridos, aqui apelados, locatários do referido apartamento n. 2303, um contrato de compra e venda e, para dar aparência de legalidade ao negócio jurídico simulado, o pacto foi assinado com data retroativa ao de locação, firmado entre as partes em por dois anos (01/03/2006 a 29/02/2008), bem assim que os autores lavraram escritura pública de declaração em 25/08/2006 para autorizar a Plaenge Empreendimentos Ltda. a outorgar a escritura pública de compra e venda em favor dos requeridos apelados.

Narra ainda que não houve qualquer pagamento por parte dos requeridos apelados para adimplir a obrigação originária da compra e venda com a construtora,
que os pagamentos relacionados à Plaenge foram feitos pelos autores, todavia, os recibos foram entregues aos requeridos.

Narra também em razão da simulação realizada os requeridos puderam opor os Embargos de Terceiros no Processo n. 2006/153 – 5º Vara Criminal, n. 2009/8, código n. 135122, em que obtiveram liminarmente a manutenção de posse e em razão desta medida judicial estão no imóvel até os dias atuais.

[...]

Dos documentos colacionados, tem-se que os autores juntaram o contrato de compra e venda assinado com a construtora em 11 de março de 2004; o contrato de locação firmado com os requeridos apelados em 18/01/2006, pelo prazo de dois anos a partir de 1º de março de 2006 com término em 29 de fevereiro de 2008, conforme cláusula primeira do pacto, bem como a Escritura Pública de Declaração em que autorizam a Plaenge Empreendimentos Ltda., a outorgar a escritura do imóvel aos apelados.

Nota-se da referida Escritura Pública de Declaração datada de 25/08/2006 que os autores apelantes
dão plena quitação
ao requeridos apelados do preço de R$270.613,06, convencionado na Promessa de Compra e Venda.

A seu turno, verifica-se que os requeridos apelados comprovam que pagaram os impostos e taxas de transferência do imóvel (ITBI, averbação e emolumentos), bem assim os valores referentes ao registro da escritura do imóvel (Id. 155453685 –pág. 1, Id. 155453686 - pág. 1) e IPTU e, ainda, colacionam recibo de pagamento de parcela para a Plaenge.

O requerido Uziel Mendes Alves ouvido em audiência, declara que o preço do apartamento foi pago por meio de um cheque no valor de R$134.000,00, mais um carro (Honda Civic), um depósito de R$ 35.000,00 e vários outros cheques de terceiros pagos diretamente ao autor, na empresa Incorporadora Itália onde este trabalhava, bem assim que em razão da relação de parentesco e amizade, não pegou recibos (Id. 155453773 - pág. 1).

De todo o conjunto probatório, tem-se que não restou comprovada a aventada simulação como bem registrado pela sentença, cujo fragmento se corrobora e transcreve
:[...]

A alegação de erro de fato exige que o acórdão tenha admitido fato inexistente ou negado fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha sido objeto de controvérsia ou prova nos autos originários (art. 966, §1º, CPC). No caso, porém, a existência ou não de contraprestação foi, sim, objeto de debate e valoração judicial, como visto acima.

O acórdão, portanto, não desconsiderou a norma vigente sobre simulação, mas concluiu, com base no conjunto probatório, que não houve prova inequívoca do vício de consentimento, ônus que incumbia à autora, diante da afirmação dos requeridos de que a compra e venda foi legítima e válida.

Portanto, a ora agravante tenta conferir roupagem de nulidade absoluta a um suposto
vício cuja demonstração fática foi expressamente rejeitada pelo acórdão rescindendo
, o que constitui tentativa de rediscutir matéria já definitivamente apreciada, utilizando a ação rescisória como sucedâneo recursal.

Conforme precedentes citados na decisão agravada, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura violação manifesta a norma jurídica a mera interpretação diversa da parte sobre o alcance e incidência de normas legais, e que a via rescisória não admite a revaloração da prova, sob pena de subversão da coisa julgada e comprometimento da segurança jurídica,
o que enseja o indeferimento da petição inicial

(STJ, AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022; AgInt no AREsp n. 1.186.603/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 15/10/2021).

Assim, tendo em vista que o agravo interno não trouxe novos argumentos, fáticos ou jurídicos, que não tenham sido devidamente enfrentados, não se justifica a reforma da decisão monocrática.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025